Tribunal: TJMT
Processo: 1014009-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014009-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ARACLIDES DA CRUZ E SILVA FILHO - CPF: 823.310.571-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BERNARDO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 055.015.937-18 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), HOMERO BELLINI JUNIOR - CPF: 487.545.950-53 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES - CPF: 785.154.670-20 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.860.561-28 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE DÍVIDA - DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS QUE SE REFERE APENAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LEGALIDADE NO PROCEDER DO BANCO REQUERIDO/AGRAVADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão liminar deferida pelo Juízo a quo deixou claro que os descontos deveriam continuar a ser efetuados pelos requeridos na folha de pagamento ou conta corrente do requerente, no limite de 30%, pela modalidade contratada, enquadrando-se apenas e tão somente quanto aos empréstimos consignados.

Cumpre salientar que os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente do agravante/autor não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos no que toca aos demais descontos efetuados.

Verifica-se do Extrato de Conta Corrente, juntado pelo autor à sua inicial, que existem descontos atinentes à CDC (Crédito Direto ao Consumidor), para desconto em conta bancária, nos seguintes valores: R$ 99,79; R$ 151,14; R$ 838,55 e R$ 663,42 (ID 73791106 - Pág. 5 - origem), os quais não são abrangidos pela limitação imposta na decisão liminar.

Assim, não há se falar em descumprimento da decisão liminar imposta ao Banco Agravado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ARACLIDES DA CRUZ E SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital/MT, nos autos da Ação Revisional de Dívida no. 1001360-75.2022.8.11.0041, movida em desfavor de SABEMI SEGURADORA S/A, NU PAGAMENTOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a alegação da parte autora de descumprimento de liminar por parte dos Requeridos e, consequentemente, da aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento da liminar, ou em valor a ser arbitrado pelo Juízo, pelo descumprimento de uma ordem judicial.

Nas razões apresentadas, sustenta o Agravante que o Banco do Brasil está em descumprimento da decisão imposta pelo Juízo no dia 13/07/2022, inclusive faltando com a verdade ao informar o cumprimento da liminar.

Assevera que o Banco do Brasil celebrou vários contratos de empréstimo com o Agravante, quase toda a renegociação de divida, sabendo a vulnerabilidade do mesmo, ligando oferecendo empréstimo, até antecipando 13o salário sem o Agravante ter noção, dando ensejo a uma divida impagável pelo Agravante, que é cadeirante e está com infecção grave.

Afirma que os encargos cobrados pelos bancos estão onerando de forma abusiva o contrato, fazendo com que a parte consumidora fique praticamente impossibilitada de pagar, já que a incidência de juros e outros encargos abusivos, anatocismo, geraram outros refinanciamentos e “rolagem de contratos” com “superendividamento” conforme holerite juntado, deixando o Agravante praticamente sem provento.

Anotando que o valor descontado até o momento está ultrapassando o valor da legislação vigente, deixando o Agravante ainda mais vulnerável, requer a concessão do efeito suspensivo, determinando o prosseguimento do feito e que as Agravadas cumpram a liminar de ID 80378230, sob pena de ser aplicada multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo cumprimento da liminar imposta no ID 80378230.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 136063198).

Contraminuta de NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (ID 139123176).

Contraminuta de SABEMI SEGURADORA S/A (ID 139371685).

Sem contraminuta da parte agravada BANCO DO BRASIL S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Dívida ajuizada por ARACLIDES DA CRUZ E SILVA FILHO em face de BANCO DO BRASIL S/A, NUBANK – NU PAGAMENTOS S/A e SABEMI SEGURADORA S/A, alegando que é servidor público aposentado e realizou com os requeridos vários contratos de empréstimos a serem descontados em sua folha de pagamento, entretanto, seu salário está sendo retido pelos requeridos em percentual muito superior à margem legal de 30%.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a limitação dos descontos superiores a 30% de sua remuneração líquida, com a devida limitação em seu holerite e/ou conta corrente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos do Art. 300, do CPC, e em observância ao artigo 24 do Decreto Estadual 691/2016 MT, deferiu a tutela de urgência, condicionada à limitação dos descontos de seus empréstimos em 30% (trinta por cento) do salário líquido (deduzidos os descontos obrigatórios como Previdência, Imposto de Renda) do requerente, continuando a serem efetuados pelos requeridos na folha de pagamento ou conta corrente do requerente, no referido limite, pela modalidade contratada (se enquadrando apenas e tão somente quanto aos empréstimos CONSIGNADOS), reduzindo proporcionalmente o valor das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, até o julgamento final da presente demanda.

Determinou, ainda fosse oficiado, imediatamente, ao Centro de Pagamento do Exercito – CPEX, informando o requerente apenas o convênio dos requeridos com o Governo do Estado de Mato Grosso, para que proceda à adequação dos débitos nos termos da decisão.

Intimada, a parte Requerida BANCO DO BRASIL S/A manifestou nos autos, informando o cumprimento da liminar, bem como que o Autor possui apenas um contrato consignado contratado, no valor de R$ 1.178,57, sendo que os outros contratos, que estão sendo descontados do pagamento antes de ser enviado ao outro Banco via portabilidade de salário, não são consignados, e sim CDCs SALÁRIO, que juntos somam R$1.752,90, ao passo que a liminar trata apenas de consignado em folha de pagamento (ID 85971255 – origem).

A parte autora peticionou nos autos alegando o descumprimento da liminar por parte do BANCO DO BRASIL S/A e requereu a aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou em valor a ser arbitrado pelo Juízo (ID 86074907 - origem).

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo afastou a alegação de descumprimento da liminar, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento pelo Autor, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão liminar deferida pelo Juízo deixou claro que os descontos deveriam continuar a ser efetuados pelos requeridos na folha de pagamento ou conta corrente do requerente, no limite de 30%, pela modalidade contratada,
enquadrando-se apenas e tão somente quanto aos empréstimos consignados
.

Cumpre salientar que os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente do agravante/autor não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos no que toca aos demais descontos efetuados.

Verifica-se do Extrato de Conta Corrente, juntado pelo autor à sua inicial, que existem descontos atinentes à CDC (Crédito Direto ao Consumidor), para desconto em conta bancária, nos seguintes valores: R$ 99,79; R$ 151,14; R$ 838,55 e R$ 663,42 (ID 73791106 - Pág. 5 - origem), os quais não são abrangidos pela limitação imposta na decisão liminar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO 2o APELO - DESERÇÃO – NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS POR DEFICIENTE MENTAL (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ) – INTERDIÇÃO JUDICIAL DEFINITIVA E ANTERIOR À AVENÇA NÃO DEMONSTRADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –– PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA EXCLUÍDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA – 1o, 4o E 5o APELOS – CONHECIDOS E PROVIDOS – 2o APELO – NÃO CONHECIDO – 3o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura-se deserto o recurso de apelação interposto sem o necessário recolhimento do preparo recursal. Somente é cabível o reconhecimento da nulidade do negócio entabulado se comprovado nos autos a incapacidade da parte de gerir ato de sua vida civil, inclusive por sentença de interdição prolatada e devidamente publicada antes da celebração do contrato de empréstimo com as instituições financeiras. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas. Não demonstrada a pratica de conduta ilegal pelas instituições financeiras, não há que se falar em dano moral e/ou material indenizável. De acordo com o artigo 537, § 1o do Código de Processo Civil, a multa cominatória pode ser excluída quando demonstrado pela parte a justa causa para o descumprimento decisão. Os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.” (TJ-MT - APL: 00436203920128110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE - LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. II - Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.” (TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Pelo que se extrai dos documentos colacionados aos autos, em especial o de ID 73791106 - Pág. 6/7 – origem e ID 135449182 - Pág. 2/4 do recurso, observa-se que o Agravante firmou diversos contrato de Crédito Direto ao Consumidor, de modo que o limite legal para empréstimo consignado em folha de pagamento não deve ser estendido aos contratos que determinam tais descontos sejam realizados em conta corrente bancária.

Ademais, consoante o holerite juntado pelo recorrente (ID 135449182 - Pág. 1), seu salário bruto é de R$ 6.504,25 (seis mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), que, descontado o valor de R$ 1.070,36 (mil e setenta reais e trinta e seis centavos), referente a descontos diversos, perfaz a quantia líquida de R$ 5.433,89 (cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), sendo certo que a quantia descontada pelo Banco agravado (R$ 1.178,57) equivale a 21,69% dos seus rendimentos líquidos, portanto, abaixo do limite legal de 30%.

Assim, não há se falar em descumprimento da decisão liminar imposta ao Banco Agravado.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023